Tribunal: TJSP
Processo: 2312406-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. Constrição que recaiu sobre suposta verba impenhorável. Não comprovação da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Decisão mantida. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado localizado em contas bancárias da parte executada, ora agravante, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. Constrição que recaiu sobre suposta verba impenhorável. Não comprovação da impenhorabilidade da quantia bloqueada. Decisão mantida. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado localizado em contas bancárias da parte executada, ora agravante, por não vislumbrar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Irresignação do recorrente que não merece prosperar. Ausência de elementos que comprovem que o montante constrito afete sua subsistência e de sua família. Ônus que competia ao recorrente e do qual não se desincumbiu. Execução que se procede no interesse do credor. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.